Tribunal: TJMT
Processo: 1039195-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039195-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COPY PRINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LIMITADA - CNPJ: 11.076.985/0001-55 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 442.055.971-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS APÓS CITAÇÃO DA EXECUTADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa exequente contra decisão que, nos autos de execução por quantia certa, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob o fundamento de necessidade de intimação prévia do terceiro adquirente das cotas sociais alienadas pela executada após a citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento imediato da fraude à execução, com base na presunção do art. 792, IV, do CPC, sem a prévia oitiva do terceiro adquirente das cotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 792, § 4º) exige a prévia intimação do terceiro adquirente antes do reconhecimento da fraude à execução, para garantir o contraditório e a ampla defesa.

A presunção de fraude decorrente da alienação de bens após a citação não é absoluta e pressupõe apuração da boa-fé do adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.

A análise da existência de fraude exige instrução probatória e manifestação do terceiro, sendo competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada apenas condiciona o reconhecimento da fraude ao contraditório, sem eliminar a possibilidade de sua futura declaração, não configurando risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.º 1035665-85.2022.8.11.0041, que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, em razão da necessidade de prévia instauração do contraditório com o terceiro adquirente das cotas sociais alienadas pela executada Sueli Aparecida dos Santos.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em resumo: (i) que a decisão recorrida contrariou a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC, uma vez que a alienação das cotas ocorreu após a citação válida da executada, tornando prescindível a prévia oitiva do terceiro adquirente; (ii) que há provas nos autos da má-fé da executada, que teria se retirado da sociedade no curso da demanda com o claro intuito de frustrar o cumprimento da obrigação; (iii) que a manutenção da decisão agravada implicaria risco de dano irreversível, pois dificultaria a efetiva satisfação do crédito exequendo, esvaziando a utilidade da execução; (iv) que a jurisprudência admite o reconhecimento da fraude de forma incidental, em sede de execução, diante de indícios suficientes de intenção fraudulenta.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu o reconhecimento da fraude, e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id. 328432388).

As agravadas foram regularmente intimadas para apresentar contraminuta, tendo decorrido
in albis
o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de ID 337487885.

O Juízo de origem prestou informações (Id. 330057376).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão que postergou a análise da fraude à execução para momento posterior à instauração do contraditório com o terceiro adquirente das cotas sociais.

A agravante sustenta que a alienação das cotas sociais após a citação válida da executada configuraria, por si só, fraude à execução, dispensando a oitiva do terceiro. Contudo, a tese não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 792, parágrafo 4º, é imperativo ao determinar que "antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente". A norma não confere ao magistrado uma faculdade, mas impõe um dever processual, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A presunção de fraude decorrente da alienação de bens no curso da demanda não é absoluta e não tem o condão de suprimir a garantia do contraditório assegurada ao terceiro, cuja esfera patrimonial pode ser diretamente atingida pela decisão.

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, ao condicionar o reconhecimento da fraude à prova de má-fé do terceiro adquirente, implicitamente pressupõe a necessidade de se oportunizar a este a produção de prova em sentido contrário.

Ademais, a análise originária da fraude por este Tribunal, sem que o juízo de primeiro grau tenha concluído a instrução necessária – que inclui a manifestação do terceiro adquirente –, configuraria indevida supressão de instância. A matéria envolve complexa análise fática, notadamente sobre a boa-fé do adquirente, que é de competência do juízo
a quo
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 678 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a suspensão de medida constritiva em sede de embargos de terceiro exige prova suficiente da posse ou domínio do bem e da boa-fé do adquirente. A escritura pública apresentada pelo agravante, firmada em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução, não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício da posse de forma mansa e pacífica nem afastar os indícios de fraude à execução . A ausência de registros impeditivos à época da aquisição, por si, não ilide a presunção de má-fé, quando inexistente investigação sobre a solvência da vendedora. Necessária a instrução probatória para apuração das alegações.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10108236220258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2025)

Por fim, não se vislumbra o perigo de dano irreparável, uma vez que a decisão agravada não extinguiu a possibilidade de reconhecimento da fraude, apenas a condicionou ao cumprimento de uma etapa processual obrigatória, não havendo, por ora, risco à efetividade da execução.

Destarte, a decisão do juízo de origem mostra-se prudente e em estrita conformidade com a legislação processual, não merecendo reparos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026